Tribunal: STF
Processo: Rcl 61526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Ao apreciar a presente Reclamação, proferi decisão julgando “PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021545-37.2017.5.04.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região”, por entender que a decisão reclamada considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante, em flagrante violação ao entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Entretanto, da análise dos autos é possível verificar a existência de erro material, que pode ser revisto de ofício, tendo em vista que a sentença proferida na Ação Trabalhista 0021545-37.2017.5.04.0021, além de reconhecer a existência do vínculo trabalhista no período entre 24/10/2008 a 15/01/2016, com os consectários trabalhistas legais, também reconheceu o direito a parcelas indenizatórias referentes a período em que a parte beneficiária manteve vínculo de caráter celetista com a ora Reclamante, de 01/02/2016 a 02/10/2017, conforme se infere dos seguintes trechos da decisão mantida pelo ato reclamado:



    “Por outro lado, com relação ao período a partir de 1º/02/2016, observo que o autor passou a perceber remuneração composta de salário fixo acrescido de remuneração variável, razão pela qual os reajustes previstos nas normas coletivas são aplicáveis a parte fixa do salário, nos termos da norma coletiva.



    [...]



    Assim, defiro ao reclamante o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste normativo não repassado corretamente, a partir de 1º/03/2016, nos termos da norma coletiva juntada sob ID. f3a0409, observada a vigência, com reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas e aviso prévio e FGTS;



    […]



    Pelo exposto, defiro à parte reclamante o pagamento de “prêmio produtividade” no importe de R$3.600,00 mensais, e “prêmio campanha de vendas” no importe de R$800,00 mensais, a partir de fevereiro/2016 até o término do contrato, com reflexos em aviso prévio, repousos semanais remunerados (inclusive feriados), férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS, nos limites da inicial, autorizado o abatimento dos valores pagos sob as rubricas "0602 – prêmio campanha de vendas” e “0603 – prêmio produtividade”.”



    Assim, verificado o erro material no que concerne à existência de pedidos relacionados ao período em que a parte beneficiária mantinha vínculo celetista com a parte ora Reclamante, retifico a parte dispositiva da decisão proferida em 14/08/2023 para que passe a contar:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, julgada, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0021545-37.2017.5.04.0021 em relação ao período em que o beneficiário trabalhou como representante comercial autônomo da Reclamante (24/10/2008 a 15/01/2016), mantidos os demais termos do sentença proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre”. 



    Fica prejudicada a análise dos pedidos formulados na Pet. 99.101/2023.



    Encaminhe-se, com urgência, ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente